Tribunal: STJ
Processo: 5007582-27.2018.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1725852 - RS (2020/0167410-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: HOME ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS051115A
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS E
AO SAT/RAT. IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM
A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL
DE FÉRIAS GOZADAS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
TEMA N. 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985,
submetido à repercussão geral, fixou a seguinte tese: "É legítima a incidência
de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional
de férias." Outrossim, em sede de embargos de declaração, houve modulação
temporal da tese fixada e atribuído efeito
ao acórdão de mérito, a
ex nunc
contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já
pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão
devolvidas pela União.
II - O Superior Tribunal Justiça, seguindo o entendimento quanto à
incidência de contribuição previdenciária sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias, aplica a mesma lógica às contribuições
destinadas a terceiros e ao SAT/RAT, por possuírem idêntica base de cálculo.
III - Não obstante o entendimento firmado em sede de repercussão
geral, há de se registrar que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos
do precedente, definindo que a tributação pela contribuição não deve
retroagir, sendo válida a partir da publicação da ata do julgamento do recurso
sobre a matéria.
IV - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso
especial quanto à incidência da contribuição previdenciária, contribuições
destinadas a terceiros e ao SAT/RAT sobre o terço constitucional de
férias, respeitada a modulação de efeito atribuída ao Tema 985/STF.
Documento eletrônico VDA53049866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 8ad6d9aa-f4e9-49e3-9526-ba6ee4ff08a4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
04/12/2025
10/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53049866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 8ad6d9aa-f4e9-49e3-9526-ba6ee4ff08a4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1725852 - RS (2020/0167410-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: HOME ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS051115A
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS E
AO SAT/RAT. IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM
A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL
DE FÉRIAS GOZADAS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
TEMA N. 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985,
submetido à repercussão geral, fixou a seguinte tese: "É legítima a incidência
de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional
de férias." Outrossim, em sede de embargos de declaração, houve modulação
temporal da tese fixada e atribuído efeito
ao acórdão de mérito, a
ex nunc
contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já
pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão
devolvidas pela União.
II - O Superior Tribunal Justiça, seguindo o entendimento quanto à
incidência de contribuição previdenciária sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias, aplica a mesma lógica às contribuições
destinadas a terceiros e ao SAT/RAT, por possuírem idêntica base de cálculo.
III - Não obstante o entendimento firmado em sede de repercussão
geral, há de se registrar que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos
do precedente, definindo que a tributação pela contribuição não deve
retroagir, sendo válida a partir da publicação da ata do julgamento do recurso
sobre a matéria.
IV - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso
especial quanto à incidência da contribuição previdenciária, contribuições
destinadas a terceiros e ao SAT/RAT sobre o terço constitucional de
férias, respeitada a modulação de efeito atribuída ao Tema 985/STF.

Documento eletrônico VDA52218297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 02eb77cb-a442-443d-9a5b-a73ec1fde3b0

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de fls. 567-
574, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial da FAZENDA
NACIONAL, afastando a incidência de contribuição previdenciária, SAT/RAT e
contribuição destinadas a terceiros sobre aviso prévio indenizado, terço de férias, auxílio
doença e seus consectários.
Em suas razões recursais, esclarece a agravante que se conforma quanto ao não
provimento do recurso no que se refere à não incidência da contribuição previdenciária,
destinadas a terceiros e ao SAT/RAT sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado e primeiros 15 (quinze) dias de afastamento, deixando de interpor recurso
quanto a tais pontos, de modo que sua insurgência está limitada à discussão a respeito da
incidência das contribuições em comento sobre o terço de férias gozadas.
A agravante defende a impossibilidade do julgamento monocrático do tema,
bem como aduz que houve a superação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça quando do julgamento do Tema 20 pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno merece provimento.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985, submetido à
repercussão geral, fixou a seguinte tese: "É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias."
Outrossim, em sede de embargos de declaração, houve modulação temporal da
tese fixada e atribuído efeito
ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua
ex nunc
ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente
até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
Documento eletrônico VDA52218297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 02eb77cb-a442-443d-9a5b-a73ec1fde3b0

O Superior Tribunal Justiça, por sua vez, seguindo o entendimento no sentido
quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias, aplica a mesma lógica às contribuições destinadas a terceiros e ao
SAT/RAT, por possuírem idêntica base de cálculo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS E AO GILRAT.
IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO
TEMA 985/STF.
IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as contribuições destinadas
a terceiros (sistema S e outros) e ao SAT/RAT, em razão da identidade da base de cálculo com
as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma sistemática destas, incidindo sobre os
valores pagos a título de terço constitucional de férias, tal como ficou estabelecido pelo STF
no julgamento do Tema 985. Precedentes.
2. O STJ possui a firme orientação de que não há necessidade de aguardar o trânsito em
julgado da tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou com repercussão geral com
vistas à sua aplicação imediata. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.963.828/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
e AgInt no
16/2/2023
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.047.588/DF,
11/11/2022.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.162.465/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
18/5/2023.

Ante o exposto, deve ser dado provimento ao agravo interno para reformar a
decisão recorrida e dar provimento ao recurso especial quanto à incidência da contribuição
previdenciária, contribuições destinadas a terceiros e ao SAT/RAT sobre o terço
constitucional de férias, respeitada a modulação de efeito atribuída ao Tema 985/STF.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52218297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 02eb77cb-a442-443d-9a5b-a73ec1fde3b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.725.852 / RS
Número Registro: 2020/0167410-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50075822720184047100
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVANTE : HOME ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO : NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS051115A
AGRAVADO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: HOME ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO : NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS051115A
TERMO
Documento eletrônico VDA53024914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:27
Código de Controle do Documento: 0c7193d2-638f-4b6c-988b-ebb5b4e4eb0c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:27
Código de Controle do Documento: 0c7193d2-638f-4b6c-988b-ebb5b4e4eb0c